Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA PROLONGADA E INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. INCLUSÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E MATERIAIS ESCOLARES. BLOQUEIO DE COMUNICAÇÃO PELO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e decretou sua prisão civil por 90 dias, em regime fechado. O agravante alega nulidade da decisão, ineficácia da prisão civil, necessidade de adoção do rito da penhora, e impugna despesas de plano de saúde e materiais escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão civil do devedor de alimentos pode ser afastada diante da alegada dificuldade financeira; (ii) estabelecer se a inclusão das despesas de plano de saúde e materiais escolares nos cálculos homologados é legítima; (iii) determinar se os juros e correção monetária devem incidir apenas a partir da juntada dos comprovantes em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil é medida coercitiva legítima para compelir o devedor ao pagamento de alimentos, conforme art. 5o, LXVII, da CF, art. 528, §§ 2o e 3o, do CPC, e Súmula 309 do STJ.
4. A mera alegação de dificuldade financeira não afasta a prisão civil, sendo exigida a comprovação de impossibilidade absoluta de adimplemento, o que não ocorreu.
5. O agravante demonstra contumácia, pois desde 2016 apenas realizou pagamentos parciais, que cessaram em julho de 2018, deixando a alimentanda desassistida por quase uma década.
6. A inclusão das despesas de plano de saúde e materiais escolares é válida, porque o próprio devedor bloqueou os canais de comunicação, impossibilitando o envio dos boletos pela genitora da menor.
7. A incidência de juros e correção monetária a partir da data de cada vencimento é compatível com a natureza alimentar do débito e não depende de juntada de comprovantes posteriores.
8. A adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Res. no 492/2023) reforça a proteção da alimentanda, reconhecendo a sobrecarga da genitora no cuidado e sustento da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil do devedor de alimentos é legítima quando o inadimplemento é voluntário e inescusável, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira.
2. A inclusão de despesas de plano de saúde e materiais escolares é válida quando o próprio devedor bloqueia a comunicação com a genitora da alimentanda.
3. Juros e correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela alimentar, independentemente da juntada de comprovantes posteriores.